Tribunal: STF
Processo: HC 269207
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 1º e § 2º, IV, do Código Penal).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em que se busca a revisão da pena.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 

    4. Além disso, este Tribunal não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.